Tribunal: STF
Processo: AI 712834
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de
   prestação jurisdicional. Não-ocorrência. Precedentes.
1. A
   jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão
   suficientemente motivada.
2. O artigo 93, inciso IX, da
   Constituição Federal, não exige que o órgão judicante
   manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa, mas que
   fundamente as razões que entendeu suficientes à formação de seu
   convencimento.
3. Agravo regimental desprovido.